Tribunal: TJSP
Processo: 1000775-81.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Débito declarado inexistente. Indenização por dano moral negada. Apelação. Negativações anteriores discutidas judicialmente. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ. Verificação de dano moral 'in re ipsa', fixados em R$ 15.000,00. Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Parcial procedência. Débito declarado inexistente. Indenização por dano moral negada. Apelação. Negativações anteriores discutidas judicialmente. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ. Verificação de dano moral 'in re ipsa', fixados em R$ 15.000,00. Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios de 20% do valor total da condenação. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000775-81.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante APARECIDO
PONCIANO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
2
Voto: 45227
Apelação Cível No: 1000775-81.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Apelante: Aparecido Ponciano do Nascimento
Apelado: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO,
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido de indenização por danos morais. Parcial
procedência.
Débito
declarado
inexistente.
Indenização por dano moral negada. Apelação.
Negativações anteriores discutidas judicialmente.
Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ.
Verificação de dano moral 'in re ipsa', fixados em
R$
15.000,00.
Precedentes
jurisprudenciais.
Honorários advocatícios de 20% do valor total da
condenação. Decisão reformada. Recurso provido.
Julgada parcialmente procedente a ação declaratória
de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano
moral, decorrente da indevida inscrição do nome do autor em órgãos
de proteção ao crédito, movida por Aparecido Ponciano do
Nascimento contra Banco Losango S/A; apela o autor [fls. 95/100].
Busca afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ, sob o fundamento
de que todos os apontamentos anteriores já foram excluídos,
conforme comprova o extrato do Serasa, e andamentos de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
3
ações judiciais [fls. 103/114]. Recurso processado, vieram as
contrarrazões [fls. 140/146].
É o relatório.
Com razão o autor.
Dos autos vê-se que além do apontamento aqui
discutido, o autor possuía outros 02 apontamentos. Contudo, os
documentos de fls. 115/133 comprovam que esses apontamentos já
foram submetidos à análise do Poder Judiciário e declarados
inexigíveis.
Não se submente o caso, portanto, à Súmula 385 do
STJ.
Em se tratando de dívida inexistente, está bem
assentado em nossos Tribunais, que nos casos de negativação
indevida a existência de danos morais pode ser auferida a partir da
comprovação da conduta ilícita. Trata-se do dano moral 'in re ipsa',
bastando a prova do fato para que esteja também provada a existência
de um dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
4
A endossar o que se afirma, os seguintes precedentes
do STJ:
[a] “nos casos de inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes, os danos morais caracterizam-se in re ipsa, isto é, são
presumidos, prescindem de prova” [cf. STJ, REsp. no. 1214087/RS,
Decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador
convocado do TJ/RS), j. 06.12.10, DJe. 13.12.10]; e,
[b] “Encontra-se consolidado no STJ o entendimento
de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano
moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato
ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido, confira: REsp
994.253/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
24/11/2008; REsp 720.995/PB, Rel. Ministro Barros Monteiro,
Quarta Turma, DJ 03/10/2005” [cf. STJ, Ag. no. 1357264/MG,
Decisão monocrática, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.12.10, DJe.
13.12.10].
Houve, portanto, prejuízo moral decorrente da
negativação indevida. A conduta da ré, ao enviar o nome do autor
para o rol de inadimplentes, causou a ele danos morais que ensejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
5
reparação.
Com relação ao valor da indenização, não se olvida
de que a justa reparação dos danos morais deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra
pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos
casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ
69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito
comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral,
baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
6
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou
objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e
repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão
judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade
econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz
determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada
caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”
(Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-
compensatório-dissuasor
da
reparação
e
os
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de
todos esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe
evitar que a condenação, por um lado, represente enriquecimento
ilícito e, por outro, perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
7
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso” (REsps. números 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante,
nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” [STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001].
Com fundamento nos ensinamentos supra, infere-se
que o valor do ressarcimento deve ser fixado por equidade, de modo a
compensar os danos suportados pela autora, não podendo ser tão
elevado a ponto de lhe representar enriquecimento imotivado
tampouco demasiadamente ínfimo na iminência de ser mais vantajoso
ao transgressor pagar a multa ao invés de abster de sua conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
8
socialmente censurável.
Nesse sentido, em casos semelhantes, esta 21a
Câmara de Direito Privado tem decidido que:
[a] “Responsabilidade civil. Manutenção da
negativação do nome da autora apesar de quitado contrato de
financiamento e de empréstimo firmado com o réu. Fornecedor de
serviços que responde, independentemente da existência de culpa.
Fato de terceiro não demonstrado. Dano que embora demonstrado,
era presumido. Indenização fixada em R$ 15.000,00. Ação
procedente. Recurso não provido” [cf. TJSP, Apel 7.292.182-3, Rel.
Des. Itamar Gaino, j. 07.10.2009].
[a] “Dano moral - Banco de dados - Indenização
Pretensão de elevação Possibilidade Valor que não pode ser irrisório
nem pode ensejar enriquecimento ilícito ao beneficiário Arbitramento
com modicidade e proporcionalidade ao dano experimentado no caso
concreto Majoração ao patamar de R$15.000,00, corrigidos a partir
da publicação do v. acórdão Litigância de má-fé Inocorrência -
Sentença reformada em parte Recurso adesivo provido em parte e
não provido o apelo*. * Dano moral Banco de dados - Indevida
inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes Hipótese em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000775-81.2020.8.26.0168 -Voto no
9
que as provas colacionadas aos autos demonstram o equívoco do
credor Inexistência de débito Dano moral configurado Dever de
indenizar que se faz patente Sentença reformada em parte Recurso
adesivo provido em parte e não provido o apelo” [c.f. TJSP, Apel.
0025847-70.2011.8.26.0405 , relator Desembargador Maia da Rocha,
j. 20/06/12,].
Bem por isso, a indenização e ora fixada em R$
15.000,00. Montante que de um lado compensará o autor pelos danos
sofridos e, de outro, servirá de sanção exemplar à ré.
Totalmente procedente a demanda responderá o
banco pelas despesas do processo, além dos honorários advocatícios
fixados em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do
art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica